Tribunal: TJSP
Processo: 0042961-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra decisão que negou as benesses da assistência judiciária ao autor – Elementos dos autos que evidenciam a hipossuficiência declarada, autorizando a concessão do benefício – Decisão reformada – Recurso provido.